Tribunal: TJSP
Processo: 0013274-89.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Indeferimento – Necessidade de permanência do sentenciado no regime intermediário para posterior concessão do livramento – Inadmissibilidade – Sentenciado que ostenta requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a concessão do benefício – TCP previsto para 29.01.2027 – Exame criminológico com parecer favorável - Ausência de prática de faltas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Indeferimento – Necessidade de permanência do sentenciado no regime intermediário para posterior concessão do livramento – Inadmissibilidade – Sentenciado que ostenta requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a concessão do benefício – TCP previsto para 29.01.2027 – Exame criminológico com parecer favorável - Ausência de prática de faltas graves - Recurso provido - (voto 41249).